Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO INTEGRANTE DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO. PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo executado com fundamento na ilegitimidade ativa da sociedade de advogados para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de advogado integrante daquela pessoa jurídica.
2. Embora as procurações devam ser outorgadas aos advogados, individualmente, com a indicação, quando for o caso, da sociedade de advogados de que façam parte (Lei no 8.906/94, artigo 15, §3o), a jurisprudência do Tribunal tem admitido, inclusive, a regularização da procuração após o início do cumprimento de sentença, para fazer constar como exequente pessoa jurídica, sem que isso importe ilegitimidade ativa dessa última.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.